Tribunal: TJSP
Processo: 2047995-38.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
r no 366, de 28 de agosto de 2023, do Município de Palmital, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo, cargos em comissão, suas remunerações, carreiras, abre uma vaga para cargo existente e dá outras providências.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 19, caput, 20, inciso III, 111, 115, incisos II e V e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Organização administrativa da Câmara Municipal. Matéria que deve ser regulamentada, exclusivamente, por resolução da própria Câmara de Vereadores, não por lei em sentido formal em que há participação do Executivo. Violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes deste C. Órgão Especial.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Cargos comissionados de Assessor Especial da Presidência e Mesa Diretora e de Assessor de Relações Parlamentares. Atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, desprovidas de exigências de alta complexidade ou da necessária relação de confiança extrema entre autoridade nomeante e servidor nomeado. Inobservância do Tema 1.010 do E. STF. Mera nomenclatura do cargo ou da função, sem efetivas atribuições de chefia, assessoramento ou direção, incapaz de justificar a excepcionalidade do provimento em inobservância à regra do concurso público. Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos II e V, 144, todos da Constituição Estadual. Precedentes deste C. Órgão Especial.
MODULAÇÃO. Necessidade. Fixada em 120 dias, a partir de 1o de janeiro de 2025. Excepcionalidade devido ao período eleitoral municipal.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2047995-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 04/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

04/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Complementar no 366, de 28 de agosto de 2023, do Município de Palmital, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo, cargos em comissão, suas remunerações, carreiras, abre uma vaga para cargo existente e dá outras providências.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 19, caput, 20, inciso III, 111, 115, incisos II e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Complementar no 366, de 28 de agosto de 2023, do Município de Palmital, que dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo, cargos em comissão, suas remunerações, carreiras, abre uma vaga para cargo existente e dá outras providências.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 19, caput, 20, inciso III, 111, 115, incisos II e V e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Organização administrativa da Câmara Municipal. Matéria que deve ser regulamentada, exclusivamente, por resolução da própria Câmara de Vereadores, não por lei em sentido formal em que há participação do Executivo. Violação ao princípio da separação de poderes. Precedentes deste C. Órgão Especial.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Cargos comissionados de Assessor Especial da Presidência e Mesa Diretora e de Assessor de Relações Parlamentares. Atribuições técnicas, burocráticas e operacionais, desprovidas de exigências de alta complexidade ou da necessária relação de confiança extrema entre autoridade nomeante e servidor nomeado. Inobservância do Tema 1.010 do E. STF. Mera nomenclatura do cargo ou da função, sem efetivas atribuições de chefia, assessoramento ou direção, incapaz de justificar a excepcionalidade do provimento em inobservância à regra do concurso público. Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos II e V, 144, todos da Constituição Estadual. Precedentes deste C. Órgão Especial.
MODULAÇÃO. Necessidade. Fixada em 120 dias, a partir de 1o de janeiro de 2025. Excepcionalidade devido ao período eleitoral municipal.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM OBSERVAÇÃO E MODULAÇÃO DE EFEITOS.